Tribunal: TJPA
Processo: 0009390-36.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009390-36.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUIDO NOS AUTOS INVIABILIZA A CIÊNCIA ELETRÔNICA REGISTRADA POR NÃO TER REGISTR DE QUEM FOI A PESSOA A TOMAR CONHECIMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. REVELIA AFASTADA.
CAUSA MADURA CARACTERIZADA. recurso conhecido e provido PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, §4º DO CPC, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença proferida pelo Juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0009390-36.2019.814.0107), movida por NAZARÉ MONTEIRO DOS SANTOS.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC-2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a) Declarar a inexistência do débito relacionado ao contrato nº 11756399, para cessarem todos os efeitos dele decorrentes;

b) Condenar a parte promovida a restituir em dobro a parcela descontada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se trata de hipótese de engano justificável. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ). Ressalto que a parte promovida poderá em sede de cumprimento de sentença demonstrar que houve o levantamento pela parte autora do débito de título de capitalização, para fins de abatimento do valor devido.

c) Condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas nas despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus causídicos, da presente sentença.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, defendendo a nulidade da citação, consequentemente, questionando a revelia imposta. No mérito, defendeu a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada, apresentando prova documental.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Preliminarmente, a Apelante questiona a revelia decretada, defendendo a ausência de citação válida.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da revelia que a parte seja citada e não apresente contestação. Deve a parte ser previamente cientificada da existência da ação e da possibilidade de apresentar defesa.

Compulsando os autos, não se verifica a citação da Instituição Financeira, tendo em vista que o sistema registrou a ciência do Banco sem, todavia, haver procurador legalmente habilitado nos autos.

Feitas essas considerações, é certo que a citação e a posterior aplicação da revelia sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Com essas considerações, impõe-se a anulação da sentença.

Contudo, reputo desnecessário o retorno do processo à primeira instância, vez que a causa está madura para julgamento na forma como previsto no §4º do art. 1.013, CPC. Digo isso porque com o Apelo foram acostados documentos, e aberto prazo à parte contrária se manifestar em contrarrazões, portanto, respeitado o contraditório.

Dito isso, passo ao exame do mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia a respeito dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão o Banco. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a contrato de cartão de crédito consignado (ID 13484778, pg. 01/07), firmada com a devedora analfabeta, assinada a rogo e na presença de duas testemunhas, cumprindo as exigências legais, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Entendo que o Termo de Autorização de Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID nº 13484778, pg. 04) e cópia do cartão Id nº 134844778, pg. 08/09 demonstram indícios de que a demandante utilizou o montante disponibilizado, o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024